Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE CONVIVÊNCIA ENTRE FALECIDOS. PRESENÇA DE PROVA ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de sociedade de fato e união estável post mortem. Os autores pleiteavam o reconhecimento de convivência estável entre seus genitores, com efeitos patrimoniais sucessórios.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o conjunto probatório permite reconhecer a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes falecidas como entidade familiar, e até que ponto essa relação subsistiu no tempo. Examina-se ainda a correção das multas por litigância de má-fé e do ressarcimento de honorários contratuais, bem como a distribuição proporcional da sucumbência.
III. Razões de decidir.
3. A configuração da união estável exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil — convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a ocorrência desses elementos, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. O acervo probatório — composto por documentos, fotografias, prova oral e a existência de oito filhos comuns — confirma a convivência estável e duradoura do casal por mais de quatro décadas, preenchendo os requisitos do art. 1.723 do Código Civil (convivência pública, contínua e duradoura com animus familiae). 5. A demonstração parcial do direito afasta a configuração de má-fé processual, não havendo dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos. Por conseguinte, afastam-se as multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a condenação ao ressarcimento de honorários contratuais.
IV. Dispositivo.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.